Tribunal: TJMT
Processo: 1039759-28.2024.8.11.0002
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039759-28.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[SANDRA PAULA FERREIRA DA SILVA - CPF: 019.904.091-56 (RECORRENTE), MARLICELIA BARROS DOMICIANO MARTINS - CPF: 040.649.591-24 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA. QUEDA DE ENERGIA. ÁREA URBANA. RESTABELECIMENTO. 20 (
VINTE
) HORAS. PERÍODO NOTURNO. IRREGULARIDADE DEMONSTRADA. ART. 362, INCISO I DA RESOLUÇÃO Nº 1.000/2021-ANEEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. QUEIMA DE CLIMATIZADOR. SEM LAUDO. ART. 373, INCISO II DO CPC. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. DANO MORAL EVIDENCIADO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem
(id. 249083375
-
reclamação nº 1039759-28.2024.8.11.0002
–
do 1º JEC de Várzea Grande/MT
), que julgou improcedente o pedido inicial.

- da situação fática.

Relata a Consumidora/Recorrente que cliente da parte Recorrida desde 1995, e que desde 2023 vem sofrendo com queda constante de energia.

Afirma que em 20/4/2024, ficou novamente sem energia por mais de 30 (
trinta
) horas, sendo que realizou 2 (
duas
) reclamações que geraram os protocolos (
194702918; 194728877 e 194735128
), e outra por e-mail, bem como realizou boletim de ocorrência perante a Autoridade Policial às 00:11hs do dia 20/4/2024.

Alega que houve a queima de um climatizador, tendo que desembolsar R$ 500,00 (
quinhentos reais
), para conserto.

A Recorrida por sua vez, não nega a interrupção do fornecimento de energia, porém, defende que o restabelecimento ocorreu conforme determina a Resolução 1.000/2021-ANEEL.

- das provas produzidas dos autos.

Verifica-se em simples conferência da contestação (
id. 289083371, pág. 4)
, que a Recorrida afirma e demonstra que houve a interrupção de energia para reparo da instalação externa do qual a Consumidora não deu causa, do qual ficou sem o fornecimento de energia das 12:03hs do dia 20/4/2024 às 08:07 do dia 21/4/2024.

As reclamações que geraram os protocolos (
194702918, 194728877 e 194735128
), outra por e-mail (
id. 289083357),
bem o boletim de ocorrência perante a Autoridade Policial às 00:11hs do dia 20/4/2024 (
id. 289083356
), possui identificação com o período sem o fornecimento de energia informado pela Reclamada.

Assim, disciplina o art. 362, inciso I da Resolução nº 1000/2021-ANEEL:

“...
Art. 362. A distribuidora deve restabelecer o fornecimento de energia elétrica nos seguintes prazos, contados de forma contínua e sem interrupção:

I - 4 horas: para religação em caso de suspensão indevida do fornecimento
; ...”
Grifei.

Desse modo, resta evidente que não houve o cumprimento do restabelecimento no prazo legal, caracterizando assim, a falha na prestação de serviço.

- do dano material
.

O documento apresentado pela Consumidora/Recorrente (id. 289083358), é precário a demonstrar a concausa entre a falta de fornecimento de energia e a queima do aparelho doméstico.

A conclusão é simples, não se trata de um laudo elaborado por técnico na área, com indicação dos métodos utilizados a se chegar a conclusão que a troca do motor, realmente tornou necessária, pelo fato de ter ocorrido curto-circuito na rede externa de responsabilidade da Recorrida, “trata-se de mero recibo”.

- dano moral.

Demonstrada a suspensão indevida do serviço essencial (
água/energia
), resta configurado o dano moral indenizável. Precedentes. (
STJ – 2ª T - REsp n. 1.789.647/RS – rel. Ministro Herman Benjamin – j. 9/4/2019 - DJe 29/5/2019
) e (
TJMT – 3ª TR – RI nº 1001461-90.2023.8.11.0037 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS - j. 10/10/2023 - DJE 11/10/2023
).

O reconhecimento não decorre só em face da essencialidade do produto/serviço, mas também pelo fato de que a parte consumidora atravessou período noturno (de descanso) sem o respectivo fornecimento (
id. 289083371 - pág. 4)
.

- do valor do dano.

O valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes. Precedentes. (
STF - RE 447.584-7/RJ – rel. Ministro Cezar Peluso - j. 28/11/2006
) e (
STJ – 4ª T - REsp 913.131/BA - rel. Juiz Federal CARLOS FERNANDO MATHIAS j. 16/09/2008 - DJe 06/10/2008
).

Nesse sentido:

“...

Não há realmente, outro meio mais eficiente para fixar o dano moral a não ser o arbitramento judicial. Cabe ao Juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral. ...”
(CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. 10. ed. rev. e ampl.– São Paulo: Ed. Atlas, 2008. p. 103-105)

Deste modo, sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, fixo o valor em R$ 2.000,00 (
dois mil reais
).

- impossibilidade de dedução do IR.

Por fim, considerando que as despesas dedutíveis em imposto de renda das empresas devem respeitar o binômio
“necessidade e usualidade” (art. 299 do RIR/99 - art. 47, da Lei 4.506/64
), concluo que a presente condenação não poderá ser lançada a título dedutível pela parte Reclamada. Precedente. (
RF - Processo de Consulta nº 271/00 - SRRF/7a RF - Dispositivos Legais: RIR/99, arts. 299 e 344 - PN CST 32/81 - Data da Decisão: 31.10.2000 - Publicação no DOU: 01.12.2000
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença recorrida, para:
1.1)
reconhecer a falha na prestação do serviço;
1.2)
condenar a Reclamada/Recorrida ao pagamento do dano moral no valor de R$ 2.000,00 (
dois mil reais
), com juros de mora de 1% (
um por cento
) a.m., a partir da citação válida e, correção monetária (
INPC
), a partir desta data (
Súmula 362/STJ
). Tratando-se de condenação, por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa Recorrida/condenada.
3-
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
4-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025